Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002069-39.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica e outras cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP] pela prática, em tese, do crime de perseguição, por duas vezes [art. 147-A, c/c art. 61, II, a, na forma do art. 71, todos do CP].
Aduz que, após a prisão em flagrante do paciente, em 03/05/2021, foi determinado o monitoramento eletrônico dele pelo prazo de 6 [seis] meses. Decorridos mais de 3 [três] meses do término do prazo assinalado, ele permanece utilizando o artefato.
Verbera que, vencido o interregno assinalado em 03/11/2021, requereu a retirada da tornozeleira e, no dia 17 daquele mês, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão, mas que, até a data do ajuizamento desta ação mandamental, não havia pronunciamento judicial, o que, no entendimento da impetrante, caracteriza a falta de justa causa e o constrangimento ilegal por excesso de prazo no cumprimento da sobredita medida.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja determinada a imediata retirada do aparelho, com o encerramento do monitoramento eletrônico.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, destaco que a peça vestibular foi instruída apenas e tão somente com a decisão que fixou as cautelares diversas da prisão, prolatada em 03/05/2021, e a procuração outorgada à impetrante, não atendendo os requisitos desta ação mandamental, que reclama prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado.
No entanto, pude verificar, pelo Sistema PJE, que a ação penal de origem tramita por meio eletrônico, de modo que pude ter acesso à integralidade do seu conteúdo.
Perscrutando aqueles autos, observei que a audiência de instrução está designada para 10/04/2023, ou seja, daqui há cerca de 1 [um] ano e 2 [dois] meses.
No tocante ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, em razão do término do prazo fixado na decisão que determinou sua instalação [seis meses], há manifestação favorável do Ministério Público encartada nos autos de origem desde 17/11/2021, ou seja, há quase 3 [três] meses, sem pronunciamento judicial.
Se, de um lado, não se afigura cabível apreciar o pedido que não foi objeto de apreciação judicial, sob pena de supressão de instância, de outro não se pode ignorar que a inércia do juízo singular caracteriza o excesso de prazo.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 [cinco] dias, manifeste-se acerca do pedido formulado pela defesa do paciente, no que pertine à retirada da tornozeleira eletrônica, e preste as informações que julgar necessárias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.